Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-92.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ERRO MÉDICO. PERÍCIA TÉCNICA. DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADEQUADOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O paciente propôs ação de indenização imputando ao médico e ao estabelecimento hospitalar a responsabilidade civil por erro médico, sob o argumento de que foi empregada técnica cirúrgica não indicada para o diagnóstico da doença (glaucoma primário de ângulo aberto), resultando na cegueira monocular.
II. A produção de prova pericial tem por finalidade a formação da convicção do julgador, quando lhe faltar conhecimento técnico em matéria estranha ao ramo do direito. No caso concreto, o laudo pericial apresentado, com análise detalhada dos quesitos e conclusão fundamentada, foi suficiente para fundamentar a sentença de improcedência dos pedidos.
III. Os principais esclarecimentos trazidos pela prova pericial judicial são de que foi correto o diagnóstico definido pelo médico (Glaucoma Primário de Ângulo Aberto-GPAA), bem como o tratamento adotado pela equipe médica, em especial o procedimento cirúrgico invasivo e urgente realizado, com o fim de controlar a pressão intraocular (já em grau avançado).
IV. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação em reparação dos danos estéticos e extrapatrimoniais supostamente sofridos devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
V. Não evidenciada a falha na prestação dos serviços por suposto erro médico (imperícia). Não concretizada a pretendida imputação de responsabilidade civil à parte demandada/apelada.
VI. Recurso conhecido e desprovido.